Tribunal: TJBA
Processo: 8006838-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006838-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO

AGRAVADO: M. A. T. D.

Advogado(s)
:
MIRELLE SOUZA COSTA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO. APROVAÇÃO PRECOCE EM VESTIBULAR. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO FORMAL DO CURSO. CARGA HORÁRIA NÃO CUMPRIDA. AVALIAÇÃO INTERNA INEXISTENTE. AUTONOMIA PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CERTIFICAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDA. REVOGAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A aprovação em exame vestibular, por si só, não autoriza a emissão de certificado de conclusão do ensino médio, quando o aluno não cumpriu integralmente as exigências legais e pedagógicas, tais como a carga horária mínima e a avaliação interna da escola, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

2. O ato de certificar exige a verificação formal do aprendizado, à luz da autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino, e não pode ser substituído por resultado externo, sob pena de desvirtuar o processo educativo.

Agravo de instrumento a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8006838-31.2025.8.05.0000, em que é agravante a
UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
e em que é agravado
M.A.T.D.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça